Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA RIBEIRO LIMA em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido anulatório de negócios jurídico por vício de consentimento e inadimplemento ajuizada em desfavor de THAYLISE SOUSA BEZERRA. VITÓRIA narrou ser dependente química de álcool e outras drogas. Herdou de seu pai um apartamento e cedeu os direitos sucessórios a THAYLISE. Inicialmente teria sido pactuada uma contraprestação no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), a transferência de propriedade de uma quitinete na SCLN 109 e o pagamento de contas pessoais que estariam vencidas, mas THAYLISE não teria cumprido sua parte no pacto. Não obstante, o negócio seria extremamente desvantajoso para a recorrente, que somente o teria aceitado diante de sua fragilidade decorrente da dependência química e que a agravada teria explorado em proveito próprio. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da cessão de direitos hereditários sobre o imóvel até julgamento de mérito da lide. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o reconhecimento da probabilidade do direito demandaria o contraditório prévio e dilação probatória, bem como não estaria caracterizada urgência que autorizasse o diferimento. Nas razões recursais, repristinou a narrativa dos fatos, bem como das teses jurídicas deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão concedendo a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação movida por VITÓRIA RIBEIRO LIMA em face de THAYLISE SOUSA BEZERRA. Pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos legais da cessão de direitos entabulada entre autora e ré. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca das supostas irregularidades na cessão de direitos demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer suspensão do contrato firmado pelos envolvidos. Em suma, uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para concluir, com a segurança necessária, sobre nulidade do contrato, não há razão para antecipar a tutela, sobretudo quando inexiste urgência ou perigo de dano, podendo a parte autora esperar o transcurso do feito, sem que tal situação lhe cause maiores prejuízos. (Acórdão 1291764, 07156057520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu as diligências sob o pálio de que a caracterização do direito demandaria contraditório prévio e dilação probatória, bem como não estaria caracterizada a urgência. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repetir a narrativa dos fatos e das teses jurídicas deduzidas na origem, porém olvidou de impugnar os fundamentos da decisão e suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator